Tribunal: STJ
Processo: 8011284-65.2024.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088799 - BA(2025/0379021-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDIMILSON SILVA SANTOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ART. 215
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de
origem que confirmou a condenação do recorrente pelo crime de importunação
sexual, tipificado no
-A do Código Penal.
art. 215
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao
VII, do Código de Processo Penal, diante da alegada insuficiência de
art. 386,
provas para a condenação, bem como se seria possível afastar a incidência da
para reexaminar o conjunto fático-probatório em sede de recurso
Súmula n. 7/STJ
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum
pelos próprios fundamentos.
4. O Tribunal de origem reconhece a materialidade e a autoria delitivas
com base em conjunto probatório consistente, especialmente nos relatos firmes e
coerentes da vítima, corroborados por testemunho policial.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial
relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de
prova.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demanda o
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
7. Não se verifica violação ao
-A do Código Penal, pois os fatos
art. 215
descritos evidenciam conduta típica consistente em ato libidinoso praticado contra a
vítima, em contexto público e constrangedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54077030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7d160928-6d54-416c-afc4-03732e32f5c5

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54077030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7d160928-6d54-416c-afc4-03732e32f5c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088799 - BA(2025/0379021-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDIMILSON SILVA SANTOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ART. 215
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de
origem que confirmou a condenação do recorrente pelo crime de importunação
sexual, tipificado no
-A do Código Penal.
art. 215
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao
VII, do Código de Processo Penal, diante da alegada insuficiência de
art. 386,
provas para a condenação, bem como se seria possível afastar a incidência da
para reexaminar o conjunto fático-probatório em sede de recurso
Súmula n. 7/STJ
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum
pelos próprios fundamentos.
4. O Tribunal de origem reconhece a materialidade e a autoria delitivas
com base em conjunto probatório consistente, especialmente nos relatos firmes e
coerentes da vítima, corroborados por testemunho policial.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial
relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de
prova.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demanda o
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
7. Não se verifica violação ao
-A do Código Penal, pois os fatos
art. 215
descritos evidenciam conduta típica consistente em ato libidinoso praticado contra a
vítima, em contexto público e constrangedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIMILSON SILVA SANTOS
FILHO contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O agravante sustenta que é devido o afastamento da
uma vez que a
Súmula n. 7/STJ,
matéria não envolve o reexame de provas, mas sim a aplicação de teses jurídicas já pacificadas
nesta Corte.
Documento eletrônico VDA54077032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:11
Código de Controle do Documento: 67cf8695-86d2-46c4-8c80-efd5272754f5

Reitera a defesa os mesmos argumentos aduzidos na inicial sobre violação à lei
federal em razão da insuficiência probatória.
Requer o presente agravo seja submetido à apreciação do colegiado, pugnando pelo
provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
A controvérsia jurídica consiste em verificar se houve a violação do
VII, do
art. 386,
CPP, por parte do Tribunal de origem, ao não absolver o recorrente das imputações trazidas na
denúncia.
Reiterando o que já foi anteriormente pontuado, e com o objetivo de melhor
delimitar a controvérsia, transcrevo, mais uma vez, a decisão do Tribunal de origem que
manteve a condenação do recorrente (fls. 244-247):
[...] A partir da descrição típica apresentada, é possível constatar que os
relatos da vítima e da testemunha de acusação evidenciam a prática do crime
de importunação sexual pelo apelante.
Nos crimes sexuais, é cediço que a palavra da vítima possui especial
credibilidade, quando consonante com outros elementos de prova, na medida em
que delitos dessa natureza normalmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença
de testemunhas diretas. Confira-se:
[...]
É o que ocorre no caso em questão. A vítima prestou esclarecimentos que
evidenciam a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado. Segundo seu relato, a
primeira manifestação do crime de importunação sexual ocorreu em via
pública, ocasião em que o réu, de forma ostensiva e vexatória, passou a
manipular suas partes íntimas enquanto dirigia à ofendida assobios e
chamados, como o som de “psiu”, numa tentativa inequívoca de chamar sua
atenção para o seu ato lascivo.
Em um segundo episódio, a conduta ilícita agravou-se: o acusado não apenas
repetiu o ato de se tocar indevidamente em público, como também abordou
fisicamente a vítima, puxando-lhe o braço, numa clara violação à sua
integridade corporal e psíquica, evidenciando a reiteração e a escalada do
comportamento ofensivo.
A declaração da vítima, além de ser firme e detalhada, guarda consonância com o
relato apresentado em Juízo pela testemunha de acusação. Durante a instrução, o
policial militar Washington Pereira da Silva Filho relatou que, na data dos fatos, foi
acionado para atender a uma ocorrência envolvendo um possível linchamento
popular. Ao chegar ao local indicado, deparou-se com o acusado sentado na
calçada, apresentando visíveis lesões na região do rosto, compatíveis com
agressões físicas.
No local, a senhora Carla Regine foi prontamente identificada por terceiros como
a vítima da conduta delituosa, circunstância que corrobora, de forma convergente,
os elementos de prova até então colhidos e a narrativa apresentada pela ofendida.
Diante do conjunto probatório produzido, especialmente dos relatos firmes
e coerentes da vítima, corroborados pelo testemunho da autoridade policial que
atendeu a ocorrência, não remanescem dúvidas quanto à materialidade e à autoria do
delito de importunação sexual praticado pelo recorrente.
As circunstâncias narradas evidenciam a violação da liberdade sexual da
ofendida, em contexto público e constrangedor. Nesse cenário, revela-se infundada
a tese defensiva, razão pela qual deve ser integralmente mantida a decisão
impugnada, por encontrar- se em plena consonância com os elementos dos autos e
com o direito aplicável à espécie.[...]

Documento eletrônico VDA54077032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:11
Código de Controle do Documento: 67cf8695-86d2-46c4-8c80-efd5272754f5

Conforme abordado na decisão agravada, o Tribunal de origem compreendeu, a
partir do contexto probatório dos autos, que foi devida a condenação do recorrente como incurso
no
-A do CP, extraindo-se, a partir dos depoimentos exarados pelas testemunhas e
art. 215
vítima, a existência da materialidade e autoria delitivas.
Portanto, não se constata ofensa ao
-A do CP, porquanto os depoimentos da
art. 215
vítima são claro no sentido de que o réu, ora recorrente, passou a manipular suas partes íntimas,
enquanto dirigia à ofendida assobios e chamados em uma tentativa de chamar a sua atenção para
o ato lascivo, bem como, em outra oportunidade, abordou-a fisicamente, puxando-a pelo braço.
Assim, alterar as conclusões esposadas pelo Tribunal de Justiça demandaria
necessário e aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível pela via do
recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que
deu parcial provimento à apelação criminal, condenando o agravante pelo crime de
importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e fixando valor mínimo
indenizatório à vítima.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, entendendo que a pretensão
absolutória demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso
especial.
3. No agravo regimental, a defesa alegou: (i) inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ; (ii) violação ao
do CPP, por ausência de prequestionamento; (iii)
art. 619
insuficiência de provas para a condenação, baseando-se exclusivamente na palavra
da vítima; e (iv) inadequação do valor mínimo indenizatório fixado, requerendo sua
exclusão ou redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação por importunação
sexual pode ser mantida com base na palavra da vítima;
(ii) verificar a aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise de
provas; e (iii) avaliar a adequação do valor mínimo indenizatório fixado à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes contra a dignidade
sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como
ocorreu no caso concreto.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O valor mínimo indenizatório foi fixado com base na extensão do dano moral
sofrido pela vítima e nas condições financeiras do agravante, sendo reduzido pelo
Tribunal de origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Conclusão diversa que esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que haja
pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia, e independentemente de
instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui
especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual.
2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser analisada
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso, ainda que
sem especificação de quantia, e independentemente de instrução probatória
específica.
Documento eletrônico VDA54077032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:11
Código de Controle do Documento: 67cf8695-86d2-46c4-8c80-efd5272754f5

4. A alteração do valor mínimo indenizatório fixado esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.192.674/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

Portanto, a toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com
fundamentos consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54077032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:11
Código de Controle do Documento: 67cf8695-86d2-46c4-8c80-efd5272754f5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0379021-6
AREsp 3.088.799 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80111608220248050274 80112846520248050274
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIMILSON SILVA SANTOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDIMILSON SILVA SANTOS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449830551425311@
2025/0379021-6 - AREsp 3088799 Petição : 2026/0000393-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:10
Código de Controle do Documento: 131D1BAA-1D51-4A1B-A055-0BFEB76F3A27